Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Incidência do Tema n.o 929/STJ: além de afastar o requisito da má-fé, exige a análise de eventual engano justificável em cada caso; na hipótese, o engano foi justificável, em especial porque a Autora reconhece a existência da dívida e o contato com a instituição financeira com o objetivo de refinanciar o valor devido, razão pela qual os valores devem ser devolvidos na forma simples.
2. Dano moral. A mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de indenização a título de danos extrapatrimoniais, devendo ser comprovada nos autos alguma situação que transborde os meros dissabores da vida cotidiana, a exemplo de inscrição em cadastro de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna, o que não ocorreu na hipótese. A dificuldade na devolução da quantia por via administrativa, bem como o ajuizamento de ação judicial, não são suficientes para caracterizar o desvio produtivo; não procede, portanto, a condenação à reparação por danos morais. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1729779, 1767672 e 1639415.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
4. A ementa servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.